Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO. CONTRAPARTIDA. VAGAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LIVRE PREENCHIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se a cláusula da escritura pública firmada entre as partes para aquisição de lotes visando à edificação de campus universitário previu, em contrapartida, que o Distrito Federal teria direito a 10% das vagas disponibilizadas pela instituição de ensino superior para livre preenchimento, não há espaço para questionar o mérito administrativo de disponibilizar metade dessas vagas aos alunos egressos da educação pública.

2. O que transita em julgado é a parte dispositiva da sentença ou acórdão, e não seus motivos e fundamentos, ainda que importantes para determinar o seu alcance (CPC/2015 504 I).

3. A fase de cumprimento de sentença não comporta restrição aos limites da coisa julgada.

4. Prestigiar a possibilidade de interpretação restritiva da coisa julgada, no caso, acarretaria reprovável ofensa à discricionariedade da Administração Pública, além de desconsiderar a função social dos contratos.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.